Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-43.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002777-43.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (APELANTE), JOSE RIBEILIMA ANDRADE - CPF: 890.358.011-72 (ADVOGADO), NAIARA VIEIRA - CPF: 030.040.871-46 (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), BRUNO VIEIRA - CPF: 039.796.111-16 (APELADO), MATHEUS VIEIRA BANZONI - CPF: 036.626.731-00 (APELADO), NAYRON DIVINO TOLEDO MALHEIROS - CPF: 007.034.891-00 (ADVOGADO), NAIARA VIEIRA - CPF: 030.040.871-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO VIEIRA - CPF: 039.796.111-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS VIEIRA BANZONI - CPF: 036.626.731-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M A R LIMA - CNPJ: 00.867.838/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURÉLIO RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS
–

BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
– REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS
–

IMÓVEL

RESIDENCIAL
INDIVISÍVEL
–
D
ÍVI
DA DO CÔNJUGE
– AUTORA
COPROPRIETÁRIA
-
FRAÇÃO IDEAL NÃO SUJEITA A EXECUÇÃO
–

INVERSÃO DO ÔNUS
DA SUCUMB
Ê
NCIA – SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o
terceiro embargante
demonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de família
e sendo indivisível
, sua penhora para a satisfação de dívida do cônjuge executado é inviável
.

“
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
”. (
AgInt
no AREsp 1719457/SP).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de embargos de Terceiros julgada improcedente com
condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados sobre 10% do valor da causa.

A apelante alega que
ajuizou a Ação em razão da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n.221.198 localizado na Rua Samuel Morse, n. 21, Ed. Sky Life
, Setor Serrinha, na cidade de Goiânia (GO)
, por se tratar de bem de família, utilizado como residência única e permanente.

Aduz que o apartamento não é utilizado para
fins comerciais
e que
os documentos colacionados nos autos
evidenciam
ser e
xclusivamente residencial.

Ressalta
não haver
nenhuma prova cabível no processo
capaz de demonstrar
que no endereço da residência familiar
,
encontra-se a sede física de
uma
clínica
médica ativa que comporta procedimentos cirúrgicos
.

Acrescenta que
“
é mais do que necessário que se reconheça o erro da sentença em querer determinar que pelo simples fato de que no cadastro da clínica do casal, o endereço foi o de suas residências, quando sabidamente, tanto pelas provas trazidas nos autos, quanto até mesmo pela própria lógica, seria impossível que fossem realizados atendimentos médicos e até mesmo cirúrgicos naquele apartamento sem o conhecimento de síndicos, vizinhos ou porteiros”.

Busca o reconhecimento do imóvel como bem de família e subsidiariamente
pede
pela produção
de inspeção judicial para excluir qualquer
obscuridade quanto a sua natureza jurídica.

Nas Contrarrazões (Id
249213678
),
o apelado afirma que

“provou que o imóvel não serve de residência, sendo
utilizado como clínica médica que não configura bem de família para os efeitos da impenhorabilidade”.

Sustenta que não há provas que o bem penhorado é a única p
ropriedade da apelante.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com a Ação alegando

que seu
marido (
José Carlos Muniz)
foi condenado na Ação Indenizatória n.

0000648-88.2000.8.11.0004 e no Cumprimento de Sentença foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n.221.198 localizado na Rua Samuel Morse, n. 21, Ed. Sky Life, Setor Serrinha, na cidade de Goiânia (GO), para o pagamento do débito.

Aduz que
a propriedade é
impenhorável por se tratar de bem de família
, além de ser uma
edificação residencial, visto que seria inviável comportar a sede física de uma clínica médica
,
que realiza procedimentos cirúrgicos
,
no apartamento.

Por outro lado, o apelado sustenta
ter
demonstrado
nos autos que
o
endereço apontado
é utilizado para fins comerciais, além de não haver provas de ser o único
imóvel
da autora.

Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990 o imóvel residência d
a entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
contraída pelos cônjuges
.

No caso concreto,
a apelante
juntou na lide

comprovantes de endereço
(Id
249212235
e
249212238
)
;
fatura de energia
e gás
(Id
249212236
e Id
249212237
)
;

recibo
do pagamento do condomínio
(Id
249212240
);
atestado
da s
í
ndica (Id
249212242
)
; atas das assembleias condominiais dos anos
de 2012,

2013
e de
2018
a
2020
(Id
249212243
)
;
declaração de
bens e direitos na Receita Federal (Id

249213196
); e

d
ocumento

do CRI
da 1
a circunscrição
da comarca de
Goiânia
(GO)

com a confirmação
de

ser proprietária d
o imóvel

(Id
249213152
)
.

Além di
sso,
colacionou certid
ões
negativa
s
de propriedade
do
CRI da
2
a
, 3a
e
4a
circunscrição
de
Goiânia
/
GO
(Id
249213176
)
, bem como dos

CRI dos
municípios
de Barra do Garças (MT
),
São Joaquim
/
MT
(Id
249213189
)
e Aragarças
/
GO
(Id

249213192
)
.

Dessa forma, verifica-se
que o imóvel objeto da controvérsia é destinado exclusivamente à moradia da entidade familiar, conforme amplamente comprovado pelos documentos acostados aos autos
.
Logo
,
aplica-se o regime de proteção da Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família
.

Ademais, conforme dispõe o art. 1.322 do Código Civil, a copropriedade sobre bem indivisível confere aos condôminos direitos que não podem ser restringidos pela alienação ou constrição de fração ideal, sobretudo quando a indivisibilidade do imóvel compromete sua destinação essencial
de
moradia da família.

Ainda, o
STJ
já
firmou o entendimento de que a penhora de fração ideal de imóvel indivisível afronta a finalidade da lei, pois inviabiliza o uso pleno do bem pelos demais coproprietários.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (
AgInt
no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no AREsp: 1704667 SP 2020/0119731-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)
.

Importante mencionar que

não há demonstração nos autos de que
a apelante
possuía outro imóvel que seja utilizado com a finalidade de moradia. Logo, é evidente a impenhorabilidade, com amparo no artigo 1o da Lei n. 8.009/90.

E nos termos do art.
373, II, do CPC
c
abia ao
réu
a produção de prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da autora
, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim,
resta evidente que o imóvel em questão é insuscetível de penhora, por força da legislação específica, bem como pela sua indivisibilidade e destinação familiar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENHORA - IMÓVEL EM QUE A AGRAVANTE RESIDE COM SEUS FILHOS E COMPANHEIRO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO. Comprovado que a embargante reside no imóvel penhorado juntamente com o companheiro (executado) e mais duas filhas do casal, resta evidente que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, devendo ser cancelada a penhora. Havendo erro
material no decisum agravado, deve ser corrigido.

(TJ-MT 10233678720228110000 MT,
d
ata de
j
ulgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O BEM É DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que o imóvel constrito é o bem do executado, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei no. 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem.

(TJ-MT - AI: 10207453520228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso

para declarar a impenhorabilidade
do imóvel

de matrícula n.221.198 localizado na Rua Samuel Morse, n. 21, Ed. Sky Life, Setor Serrinha, na cidade de Goiânia (GO
)
,

por tratar de bem de família
.
Inverto o ônus de sucumbência, que será pago pel
o
réu
, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa(art. 85, § 2o, do CPC)
,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024